Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. É natural que, durante os depoimentos da vítima, alguns detalhes se confundam, mas não há que se falar em contradição quando é possível extrair pela essência dos depoimentos a prática de atos libidinosos contra a vítima.

3. Apelação conhecida e desprovida.